Tribunal: TRF3
Processo: 0001112-63.2016.4.03.6130
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
27/740)

0001112-63.2016.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80182

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART.183 DA LEI 9.472/97. TELECOMUNICAÇÕES. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RESIGNAÇÃO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As ações de instalar, desenvolver e/ou utilizar serviços de telecomunicações, sem prévia autorização do órgão competente, por si sós configuram o crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/97. Ainda que a emissora opere em sistema de baixa frequência, sem fins lucrativos e por uma suposta causa social, não é possível a instalação e funcionamento de rádio sem a devida autorização. Logo, as supostas motivações do recorrente não descaracterizam o crime, assim como também não interferem na tipicidade da conduta.

2. O delito em comento é formal e de perigo abstrato, razão pela qual se consuma independentemente do efetivo dano ao bem jurídico tutelado, bastando que a conduta do agente crie o risco não permitido.

3. Conduta típica.

4. A materialidade restou demo

Inteiro teor:
27/740)

0001112-63.2016.4.03.6130

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80182

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ART.183 DA LEI 9.472/97. TELECOMUNICAÇÕES. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RESIGNAÇÃO DA DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. As ações de instalar, desenvolver e/ou utilizar serviços de telecomunicações, sem prévia autorização do órgão competente, por si sós configuram o crime previsto no art. 183 da Lei no 9.472/97. Ainda que a emissora opere em sistema de baixa frequência, sem fins lucrativos e por uma suposta causa social, não é possível a instalação e funcionamento de rádio sem a devida autorização. Logo, as supostas motivações do recorrente não descaracterizam o crime, assim como também não interferem na tipicidade da conduta.

2. O delito em comento é formal e de perigo abstrato, razão pela qual se consuma independentemente do efetivo dano ao bem jurídico tutelado, bastando que a conduta do agente crie o risco não permitido.

3. Conduta típica.

4. A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência , Auto de Apreensão , Nota Técnica no 3546/2013 do Ministério das Comunicações, comprovando a negativa de outorga que autorizasse o funcionamento da rádio, panfletos com valores e cobranças por comerciais e Laudos periciais, indicativos no sentido de que os equipamentos apreendidos apresentavam uma potência de saída de 60 Watts, na frequência 103,5 MHZ, dentro da faixa destinada à radiodifusão em frequência modulada (FM), sendo capaz de interferir nas estações legalizadas.

5. Autoria e dolo comprovados.

6. Condenação mantida.

7. Dosimetria da pena mantida. Não havendo irresignação da defesa quanto à fixação da pena-base e com relação às demais fases de fixação da pena privativa de liberdade, a mesma deve ser mantida, nos termos em que lançada, posto que observada a jurisprudência atual e os preceitos legais atinentes à matéria, não havendo necessidade de reformá-la.

8. Recurso não provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.